Tribunal: TJDFT
Processo: 0707864-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. NUMERAÇÃO INTERNA. DESCONHECIDA AO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA ILEGÍTIMA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda ou completa a inicial.
2. A constituição em mora do devedor a sustentar ação de busca e apreensão deve viabilizar que o devedor, ao menos, possa identificar a dívida objeto da notificação. Por óbvio, a identificação de dívida com base em numeração interna da empresa credora e desconhecida ao devedor não viabiliza a identificação da dívida e define e ilegitimidade da tentativa de constituição em mora que não dá maiores subsídios ao devedor na identificação da dívida.
3. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada.